Tribunal: STF
Processo: ARE 1377130
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. TETO DE BENEFÍCIO. EC 20/1998 E EC 41/2003. READEQUAÇÃO. DIREITO. INEXISTÊNCIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CF/1988.



    1. Apelações do INSS e da parte demandante interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a readequação da renda mensal do benefício (DIB: 09/11/1987) aos novos limites estabelecidos pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, observada a sistemática dos limitadores nominados de menor Valor-Teto (mVT) e Maior Valor-Teto (MVT), com o pagamento dos atrasados, observada a prescrição quinquenal, com juros e correção monetária de acordo com o 1o-F da Lei 9.494/1997, na redação da Lei 11.960/2009. Honorários advocatícios sucumbências fixados em 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser apurada em sede de liquidação de sentença.



    2. O INSS aduz a improcedência do pedido pois não houve qualquer erro no cálculo da RMI da aposentadoria do demandante, que foi concedida de forma correta nos moldes dos dispositivos da legislação vigente à época - Decreto 89.312/1984, aplicável aos benefícios concedidos antes da CF/1988.



    3. Já a parte autora argumenta que deve ser-lhe concedida a justiça gratuita. No mérito, pugna pelo afastamento da aplicação do menor e maior valor teto na apuração dos valores, com base na RMI do benefício, devendo-se considerar, para verificação da limitação, o salário- de-benefício (média dos salários de contribuição das últimas 36 contribuições vertidas ao RGPS).



    4. Quanto ao pedido de justiça gratuita formulado no apelo, observa-se que tal pretensão está preclusa, pois, não tendo o apelante recorrido da decisão que indeferiu as benesses da gratuidade judiciária, descabida qualquer discussão a esse respeito, agora, em sede de apelação. (TRF5, 2a T., PJE 0800509-63.2019.4.05.840, rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, julgado em 20/07/2021)



    5. No mérito, a questão aqui devolvida diz respeito à adequação de benefício previdenciário aos tetos estipulados pela EC 20/1998 (R$ 1.200,00) e pela EC 41/2003 (R$ 2.400,00).



    6. As ECs 20/1998 e 41/2003 modificaram os tetos dos benefícios pagos pela Previdência, a partir de suas publicações, para que eles se adequassem ao novo valor, sem determinar o reajuste automático daqueles em manutenção.



    7. Dita matéria foi reconhecida como de repercussão geral pelo Col. Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 564.354/SE, no bojo do qual se admitiu a aplicação do art. 14 da EC 20/1998 e do art. 5o da EC 41/2003 aos benefícios concedidos antes da sua edição.



    8. O demandante pretende a adequação do seu benefício, concedido em 09/11/1987, aos limites previstos na EC 20/1998 e na EC 41/2003, alegando que ficou limitado ao teto.



    9. Compulsando os autos, verifica-se que o benefício não foi limitado ao teto à época da sua concessão (RMI: Cz$ 21.786,00; teto: Cz$ 343.440,00), não merecendo prosperar a pretensão da parte autora.



    10. Apelação do INSS provida, para julgar improcedente o pedido, e apelação da parte autora desprovida. Honorários advocatícios fixados no valor de R$ 3.000,00, nos termos do art. 85, §8o, NCPC, em desfavor da parte autora.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 14 da Emenda Constitucional nº 20/98, 5º da Emenda Constitucional nº 41/03 e 2º e 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente